Tribunal: TJES
Processo: 5016170-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016170-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

AGRAVADO: MARCOS ANTONIO CARLOS ALVES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA TÉCNICA ENTRE MÉDICO ASSISTENTE E JUNTA MÉDICA. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E INSUMOS. MULTA DIÁRIA (
ASTREINTES
). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorize procedimentos cirúrgicos e insumos requisitados por médico assistente, sob pena de multa diária.

2)
A recorrente sustenta a legalidade da negativa parcial baseada em junta médica, a ausência de urgência e a necessidade de redução das
astreintes
para evitar enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) saber se a indicação do médico assistente deve prevalecer sobre o parecer de junta médica da operadora em caso de divergência técnica; e (ii) saber se o limite global fixado para as
astreintes
mostra-se excessivo frente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A preliminar de ausência de dialeticidade não prospera, pois as razões recursais demonstram o inconformismo com a decisão e permitem o exercício do contraditório.

5)
Embora a avaliação por junta médica seja procedimento previsto em norma regulamentar, a jurisprudência estabelece que deve prevalecer a indicação do médico que acompanha o paciente em caso de divergência, por ser ele o responsável pelo diagnóstico e pela escolha da melhor técnica.

6)
A manutenção da tutela de urgência é necessária para resguardar a saúde do paciente, uma vez que o médico assistente apontou irregularidades no procedimento da junta médica.

7)
O valor da multa diária é adequado ao porte econômico da operadora, contudo, o teto global fixado originalmente se revela desproporcional, devendo ser reduzido para R$ 30.000,00, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reajustar o limite de aplicação das astreintes ao valor de R$ 30.000,00.

Tese de julgamento:

"1. Havendo divergência técnica entre a junta médica da operadora e o médico assistente, deve prevalecer a indicação do profissional responsável pelo acompanhamento do paciente.

2. O limite das astreintes deve observar a proporcionalidade com a obrigação principal para evitar o enriquecimento sem causa".

Dispositivos relevantes citados: art. 300 do CPC; inciso III do art. 932 do CPC; inciso I do § 1º do art. 76 do CPC; § 2º do art. 85 do CPC; Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo Interno no AI nº 024209002245, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 15.03.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.949.066/PI, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 05.05.2022.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar parcial provimento ao agravo de instrumento nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Segundo o agravado, o recurso não deve ser conhecido, uma vez que não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
a quo
, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não
obsta o
conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na decisão
, ex vi:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ARTIGO 932, III, DO CPC INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM AMPARO NO CPC AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1.
Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209002245, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1.
Preliminar: O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os argumentos que embasam a irresignação, motivo pelo qual inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Segundo se depreende, o agravado é motorista profissional e sofre de doença degenerativa da coluna lombar e cervical, com quadro de lombalgia crônica há quatro anos, tendo, inclusive, já sido submetido a uma cirurgia de coluna lombar em 2022.

Em razão da persistência e agravamento dos sintomas, o médico neurocirurgião que o acompanha, Dr. Leonardo Henrique da Silva Rodrigues, indicou a realização de exames complementares e requereu a autorização para procedimento cirúrgico, medida necessária para controle da sintomatologia e possível melhora funcional.

Com efeito, a instauração de junta médica para dirimir divergências de natureza técnico-assistencial entre o profissional de saúde solicitante e a operadora de plano de saúde é procedimento previsto na Resolução Normativa nº 424/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o que, em princípio, confere legitimidade à conduta da agravante.

Na oportunidade, a junta médica, composta por profissional desempatador, concluira pela desnecessidade de parte dos procedimentos e materiais solicitados, por não possuírem pertinência técnica com o quadro clínico do paciente ou por haver sobreposição com outros procedimentos já autorizados.

Lado outro, quando instado a se manifestar sobre a escolha do desempatador (Id. 16167711), o médico do agravado indicou a ausência de condições para justa avaliação pela junta médica, nos seguintes termos:

Esses apontamentos desnaturam,

a princípio,

a regularidade do procedimento adotado pela recorrente, que dele não pode se valer para justificar a negativa de cobertura.

Nesse cenário, até que a divergência possa ser dirimida ao longo da instrução processual, deve prevalecer o laudo do neurocirurgião que estuda o quadro clínico do recorrido, conforme iterativo entendimento desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DIVERGÊNCIA QUANTO AO TRATAMENTO EMPREGADO. JUNTA MÉDICA COM INDICAÇÃO DE PROCEDIMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, RESTANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. 1. O médico ortopedista e traumatologista que assiste o agravado, após a realização de diversos exames, concluiu pela necessidade de intervenção cirúrgica na coluna vertebral, sendo tal indicação proveniente de quadro clínico de dor lombar crônica, progressiva, incapacitante, com irradiação para os membros inferiores e associada à claudicação neurogênica, conforme descrito no laudo médico . 2. O Superior Tribunal da Cidadania possui consolidado entendimento de que “é abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. Isso porque compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica”. (STJ - AgInt no REsp n . 1.949.066/PI, Rel. Min . FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJ 5.5.2022). 3
. A jurisprudência pátria tem privilegiado o tratamento designado pelo profissional que acompanha o paciente frente eventual divergência de tratamento apontado por junta médica, sob pena de intromissão indevida na relação médico-paciente, competindo ao médico a indicação da proposta terapêutica mais adequada para o quadro clínico do paciente.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido, restando prejudicado o agravo interno interposto.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011599-80 .2022.8.08.0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INDICAÇÃO MÉDICA . INDEFERIMENTO PELA JUNTA MÉDICA. PROCEDIMENTO NÃO EXCLUÍDO NO CONTRATO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA . 1.

Em que pese a divergência técnica apontada pela Junta Médica, no qual dispõe que não haveria necessidade de realização do procedimento solicitado e da utilização dos materiais cirúrgicos indicados, o procedimento foi devidamente indicado pelo médico assistente da apelada, especialista em ortopedia e traumatologia, diante do histórico de persistência do quadro doloroso após diversos tratamentos prévios.
2.
É pacífico o entendimento deste e . Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo divergência entre o entendimento do médico assistente e da Junta Médica instaurada pelo plano de saúde, deve prevalecer aquele.
Precedentes. 3. No mesmo sentido entende o C . Superior Tribunal de Justiça: “se há previsão contratual para a cobertura da moléstia [...], qualquer tratamento eleito pelo médico, que é o especialista e o responsável pela escolha do melhor procedimento ao caso concreto, também deve ser coberto pelo plano de saúde contratado. Ora. Se assim não fosse, estaria o plano de saúde atuando como médico, o que não pode ser admitido, muito menos em um caso como esse, em que a demora na eleição do tratamento colocaria em risco a vida da paciente” (Ag em REsp nº 497.478 - SC (2014/0076094-3), Relator.: Ministro Sidnei Beneti, publicado em 06/05/14) . 4. Apelação desprovida. Sentença mantida.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000344-81 .2017.8.08.0035, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM AUTORIZAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCO-MAXILO-FACIAL . DIVERGÊNCIA DE PARECERES. REQUISIÇÃO FEITA POR CIRURGIÃO-DENTISTA QUE ACOMPANHA A PACIENTE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1.
O parecer proferido por profissional que acompanha o paciente se sobrepõe ao proferido por aqueles que integram junta médica quando existe divergência entre eles. Precedentes.
2 . A Súmula Normativa n. 11 da ANS determinou que os procedimentos de natureza buco-maxilo-facial são de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde, quando solicitados por cirurgião-dentista devidamente habilitado no Conselho de Classe. No mesmo instrumento normativo, ficou estabelecido que não se poderia dar a negativa pelo fato de que o profissional solicitante não pertencer à rede da operadora. 3 . É pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça quanto ao reconhecimento da existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo. 4. Em atenção aos critérios definidos na jurisprudência, para quantificação da indenização por dano moral, quais sejam: a capacidade de amenização da dor sofrida pela vítima e de punição do causador do dano, de rigor a minoração do quantum indenizatório para R$ 5 .000,00 (cinco mil reais). 5. Havendo obediência ao disposto no artigo 85, § 2º, do CPC/15, os percentuais e as bases de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados não devem ser modificados. 6 . Em se tratando de responsabilidade contratual o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação, no percentual de 1%, pela taxa Selic. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0024124-50.2013.8.08.0048, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Ademais, não procede o argumento de irreversibilidade, haja vista que, caso posteriormente se constate que a cobertura não era devida, a operadora poderá buscar a via judicial para reaver o custo dos procedimentos.

Vencido esse ponto, a cominação de multa diária constitui técnica de execução por coerção, com a finalidade de exercer pressão psicológica tendente a impor o cumprimento da decisão judicial.

O valor da multa deve ser fixado de acordo com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, em cotejo com o valor da obrigação principal, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e/ou incentivar o descumprimento das determinações judiciais, consoante firme jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL (ART. 76 DO CPC). FIXAÇÃO DE ASTREINTE. POSSIBILIDADE (ART. 537 DO CPC). MANUTENÇÃO DO MONTANTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em relação a suposta ausência de procuração outorgada ao advogado signatário dos atos processuais em nome do agravado, além de tratar-se um vício sanável, devendo a parte ser intimada para supri-lo e somente em caso de descumprimento da determinação é que o processo será extinto sem resolução do mérito, conforme dispõe o Art. 76, caput e § 1°, inc. I do CPC, verifica-se que na documentação anexa às contrarrazões do recurso de Agravo de Instrumento, consta a procuração outorgada pelo agravado ao seu patrono (documento de fl. 132), razão pela qual não merece prosperar tal alegação. 2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que: (¿) é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. (AgInt no AREsp 966.637/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 22/03/2018). 3.
Diante da determinação imposta pelo julgador primevo, a aplicação de multa é perfeitamente possível no caso em tela, uma vez que objetiva que a parte agravante promova a suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento do agravado. 4. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não vislumbra-se excessividade no valor fixado na origem, principalmente em relação a sua majoração, uma vez que restou incontroverso que o banco agravante não cumpriu a determinação imposta pelo julgador primevo no prazo estabelecido. 5. A extirpação ou redução de tal montante poderia incentivar ainda mais o descumprimento da determinação de suspensão dos descontos efetuados nos contracheques do agravado, sendo prudente a manutenção do montante fixado na r. decisão agravada.
6. Agravo de Instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Agravo Interno PREJUDICADO. TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000526, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 12/08/2021)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. MULTA DIÁRIA. DEMORA DO ESTADO. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. NÃO URGENTE. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. ÔNUS EXCESSIVO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. PRELIMINAR: Não há que se falar em ausência de fundamentação e nulidade em relação à Sentença objurgada, porquanto, embasada no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e no dispositivo legal do Artigo 461, §6°, do Código de Processo Civil de 1973, aplicados ao caso dos autos de forma clara e objetiva. Preliminar rejeitada. II. MÉRITO: Segundo o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)
.
( STJ - AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016). III. Perante os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, a multa estipulada deve ter o condão de, simultaneamente, coagir o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a cumprir a obrigação imputada, como também, impedir o enriquecimento indevido do Recorrido. Contudo, notório é que a presente questio apresenta-se como hipótese para redução do montante executado alusivo às astreintes estabelecidas em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), isto porque não houve observância aos Princípios mencionados, tendo em vista que não foi verificada a proporcionalidade entre a multa diária arbitrada e o valor da causa do Processo de origem. VI. O Recorrido não sofreu qualquer prejuízo em decorrência do acontecimento, a uma, pois não se tratava de procedimento de urgência, conforme bem asseverou a Magistrada de Piso, a duas, porque o Embargado realizou a cirurgia por outros meios, figurando-se proporcional e razoável a redução das astreintes para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) VII. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 023140006240, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 05/08/2021)

Com efeito, não se afigura desarrazoado ou desproporcional o valor fixado em R$ 500,00 por ato de descumprimento, considerando o porte econômico da agravante e necessidade do tratamento pelo consumidor hipossuficiente.

O mesmo não pode ser dito em relação ao limite de R$ 100.000,00, que se afigura manifestamente excessivo, razão pela qual deve ser reduzido a R$ 30.000,00.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
, apenas para reajustar o limite de aplicação das
astreintes
em R$ 30.000,00.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5016170-89
.2025.8.08.0000

VOTO-VISTA

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos para examinar detidamente a controvérsia, em especial à luz da diretriz regulatória imposta pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no tocante aos conflitos de natureza médico-assistencial.

Com a devida vênia ao Eminente Relator, acompanho-o quanto à rejeição da preliminar de dialeticidade e divirjo da solução de mérito adotada, por entender que o recurso merece provimento em maior extensão.

O cerne do debate repousa na recusa parcial da cobertura e fornecimento de certos materiais (OPMEs) prescritos pelo médico assistente, cuja controvérsia ensejou a instauração de Junta Médica pela operadora recorrente, culminando com o indeferimento de parte do pleito.

Conforme se extrai da Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS (antiga Resolução CONSU nº 08), as operadoras de planos de saúde estão autorizadas e obrigadas a instaurar junta médica para solucionar impasses técnico-assistenciais entre o médico do paciente e a auditoria do plano. Referido normativo objetiva proteger não apenas o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos mútuos, refreando desperdícios, mas, sobretudo, proteger o paciente de
overtreatment
(excesso de tratamento) e da exigência ilegal de marcas comerciais (vedação do art. 4º, da Resolução CFM nº 2.318/2022).

Compulsando o instrumental probatório, verifico que a agravante agiu em estrito cumprimento normativo. O laudo da Junta, emitido por um profissional desempatador isento, concluiu minuciosamente pela desnecessidade de parte do arsenal cirúrgico, justificando a impertinência de técnicas (algumas em via aberta quando a proposta era percutânea) e a sobreposição de procedimentos sem eficácia comprovada baseada em literatura médica especializada.

A fastar a conclusão desta Junta sob a genérica alegação do médico do agravado de “ausência de condições para justa avaliação” equivale a suprimir a normatividade vigente da ANS. A presunção relativa do médico do paciente não é absoluta ao ponto de ceifar,
a priori
, um laudo desempatador devidamente fundamentado, sob pena de tornar inócua a Junta Médica.

Assim, ausente a probabilidade do direito – ante a regularidade formal e o embasamento material da Junta Médica que atestou a falta de razoabilidade de todos os itens requisitados –, não subsistem requisitos para a concessão liminar na integralidade pretendida em primeiro grau, devendo a cobertura limitar-se àquilo que fora admitido pela respectiva junta desempatadora, até que perícia isenta do Juízo declare o contrário.

No que tange às astreintes atreladas aos itens que devem ser cobertos, acompanho os fundamentos do Relator no que toca à sua desproporção, coadunando com a necessidade de redução do teto.

Ante o exposto, e pedindo a mais respeitosa vênia ao judicioso voto proferido pelo Eminente Relator, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO em maior extensão, para o fim de reformar a decisão agravada, limitando a concessão da tutela de urgência unicamente à autorização e custeio dos procedimentos e materiais aprovados pela Junta Médica na esfera administrativa, bem como para limitar as astreintes, por eventual descumprimento, ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.